Tribunal: STF
Processo: HC 265669
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Duda Lopes Alves contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 982.039/ES (docs. 3 e 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] DUDA LOPES ALVES (ou EDUARDO LOPES ALVES), [...] [teve] condenação transitada em julgado por infração às disposições do art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes [roubo majorado (concurso de pessoas e uso de arma de fogo)], na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 132 dias-multa, no piso (Processo n. 0007592-27.2004.8.08.0012, da 2ª Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES). (doc. 5, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso em exame, as nulidades não dependem de dilação probatória nem de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, bastando a simples leitura dos autos e das decisões impugnadas para constatar que: (i) os reconhecimentos pessoal e fotográfico da paciente foram realizados em desacordo absoluto com as formalidades imperativas do artigo 226 do CPP, configurando prova ilícita, a qual não poderia servir de lastro a condenação; (ii) inexiste, nos autos, qualquer outro elemento probatório independente capaz de sustentar o édito condenatório; e (iii) a dosimetria da pena foi arbitrada com base em fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos, contrariando orientação pacífica dos Tribunais Superiores.



    Tais ilegalidades se enquadram precisamente nas hipóteses dos incisos I e VI do artigo 648 do CPP, pois há evidente constrangimento ilegal decorrente tanto da inexistência de justa causa para a condenação quanto da nulidade do processo por violação a garantias fundamentais. (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, requer:  



    1) Em sede liminar, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação, incluindo-se a proibição de expedição de mandado de prisão até o julgamento definitivo deste writ, preservando-se o direito já reconhecido à paciente de recorrer em liberdade; 2) A concessão definitiva do Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade absoluta dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, determinando-se o desentranhamento dessas provas e das delas derivadas, com a consequente absolvição da paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; 3) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” e fixando-se a pena-base no mínimo legal, com o consequente redimensionamento da reprimenda; 4) A intimação do Ministério Público para apresentar manifestação sobre o presente pedido, nos termos da legislação processual vigente; 5) A notificação do Juízo de origem para prestar as informações que entender pertinentes. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE RECURSO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO OU AÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 44 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 157, §§ 2º, incisos II e 2º-A, inciso I, por duas vezes e no § 3º, inciso II, em combinação com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se o refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste recurso ordinário não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, ressalte-se a inviabilidade do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 263.103 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator